Tribunal: STF
Processo: AI 662697
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1.	Interposição do agravo regimental via fac-símile dentro do prazo 
   recursal. Originais apresentados equivocadamente perante o 
   Superior Tribunal de Justiça e recebido neste Supremo Tribunal 
   somente após o trânsito em julgado da decisão agravada.
2.	A 
   tempestividade dos recursos é aferida pelo ingresso no protocolo 
   da Secretaria do Tribunal, e não pela data de postagem nos 
   Correios. Precedentes. 
3. 	Embargos declaratórios rejeitados 
   por não haver vício a sanar.